Tribunal: TJSP
Processo: 1502169-92.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado - Recurso do Ministério Público – Descabe a exasperação da pena-base em razão da personalidade. Condenações pretéritas que não se prestam ao reconhecimento da referida circunstância judicial (STJ Tema 1077) e caracterizam in casu reincidência. Reconhecida a recalcitrância, descabendo o decote da confissão, pois, considerada na condenação, impõe-se a incidência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado - Recurso do Ministério Público – Descabe a exasperação da pena-base em razão da personalidade. Condenações pretéritas que não se prestam ao reconhecimento da referida circunstância judicial (STJ Tema 1077) e caracterizam in casu reincidência. Reconhecida a recalcitrância, descabendo o decote da confissão, pois, considerada na condenação, impõe-se a incidência da atenuante do artigo 65, III, "d", do Código Penal (Súmula no 545/STJ). Inviável no caso em comento a compensação integral da agravante da recidiva pela atenuante da confissão, em razão do número de condenações a caracterizar a recalcitrância – Reprimendas aumentadas pela majorante do concurso de agentes - Em face da reincidência, malgrado a favorabilidade na primeira etapa dosimétrica e a pena corporal seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o quantum sancionatório (superior a 4 anos) já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.